Tribunal: TJSP
Processo: 1010294-02.2021.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições introduzidas pela Lei n. 17.293/2020, no que diz respeito à isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Alegação de ofensa aos princípios do direito adquirido e ato jurídico perfeito, da isonomia e proteção integral, dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso, e da anterioridade nonagesimal. Rejeição. Ato

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições introduzidas pela Lei n. 17.293/2020, no que diz respeito à isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Alegação de ofensa aos princípios do direito adquirido e ato jurídico perfeito, da isonomia e proteção integral, dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso, e da anterioridade nonagesimal. Rejeição. Ato da autoridade impetrada que encontra respaldo na lei, daí não se vislumbrar qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da impetrante, no que se refere à suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.293, de 15 de outubro de 2020; primeiro porque o fato gerador do IPVA se renova ano a ano, o que significa que contribuinte não possui direito adquirido à isenção concedida no exercício anterior (ARE 1.209.542); e depois porque a redução ou a extinção de desconto para pagamento do IPVA sob determinadas condições não se equipara à majoração do tributo (ADI n. 4.016). Rejeição, portanto, da alegação de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (ARE 682.631) ou de violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0038459-47.2018.8.26.0000. Recursos providos para denegar a segurança.